Tribunal: TJDFT
Processo: 0719880-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719880-28.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: GISELDA CARDOSO RODRIGUES REPRESENTANTE LEGAL: KARLA CARDOSO RODRIGUES AGRAVADO: ATLAS HOLDING LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de Giselda Cardoso Rodrigues contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 073494-97.2018.8.07.0001, rejeitou a impugnação e reputou válida a citação, nos termos transcritos a seguir: “Nos presentes autos, foi realizada tentativa de bloqueio no sistema Sisbajud e teve resultado parcialmente frutífero com os bloqueios dos valores de R$ 117,67 e R$ 2.093,94 (id. 118897481). Após, a parte executada apresentou impugnação (id. 122991631), na qual sustenta nulidade de citação, uma vez que alega que a correspondência foi recebida por pessoa estranha aos quadros sociais da empresa e em endereço manifestamente equivocado. Alega, ainda, que a intimação para pagamento não observou a norma legal prevista no art. 513, §2o, 3o e 4o do CPC, pois não havia patrono constituído nos autos, e a intimação foi realizada por meio de publicação. Relata que os imóveis, objeto do presente cumprimento de sentença, foram entregues a Atlântica Hotels e por ela locados. Diante disso, argumenta que a Atlântica Hotels possui legitimidade passiva para responder à presente demanda e pagar o valor do débito e, ao mesmo tempo, tem a legitimidade ativa de cobrança dos locatários. Portanto, requer a atribuição de efeito suspensivo; nulidade de todos os atos processuais desde a citação e inaplicabilidade de juros; a nulidade da intimação para pagamento do débito e decote dos valores relativos a multa e honorários da fase de cumprimento de sentença e o reconhecimento da ilegitimidade passiva e ativa. Em manifestação, a parte exequente alega que não há que se falar em nulidade de citação, pois a correspondência foi enviada ao endereço da petição inicial, retornou com a informação “mudou-se” e, por essa razão, foi enviada a outro endereço e devidamente recebida pela parte requerida. Quanto à alegação de nulidade da intimação para pagamento, sustenta que não há irregularidade, uma vez que o prazo começa a fluir, no caso do revel, da publicação do ato decisório no órgão oficial. No que se refere à alegação de ilegitimidade passiva, a parte exequente defende que, independentemente da destinação que o proprietário der à sua unidade imobiliária, em nada interfere na exigibilidade da taxa condominial, pois possui natureza propter rem. Por fim, pugna pela rejeição da impugnação. Vieram os autos conclusos. Decido. A parte executada requer o recebimento da impugnação com efeito suspensivo e alega: a) nulidade de citação b) nulidade de intimação para pagamento c) ilegitimidade passiva d) ilegitimidade ativa. Inicialmente, indefiro o pedido de suspensão do feito, uma vez que não foi realizado qualquer depósito para garantia do juízo, nos termos do art. 525, §6o do CPC. Passo à análise das alegações da impugnação. Em que pese já ocorrido o trânsito em julgado da sentença, a nulidade de citação se trata de matéria de ordem pública que pode ser alegada a qualquer momento. Todavia, razão não assiste a parte impugnante, uma vez que,conforme aviso de recebimento de id. 101794936, a correspondência foi devidamente recebida por funcionário da requerida. Portanto, não há qualquer prova ou indício de qualquer irregularidade na citação. Desse modo, rejeito a alegação de nulidade de citação. No que tange à alegação de nulidade da intimação para pagamento, não procede, pois é de entendimento deste juízo que é desnecessária a intimação pessoal do devedor para pagamento voluntário, uma vez que, no caso do revel, nos termos do art. 346, os prazos processuais começam a correr da publicação no órgão oficial, devendo ser observada a mesma regra no cumprimento de sentença, considerando-se o sincretismo processual. Nesse sentido, segue entendimento jurisprudencial: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO PESSOAL DE DEVEDOR REVEL E SEM PROCURADOR CONSTITUÍDO. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS PELO DJE. DECISÃO REFORMADA. 1. Agravo de instrumento contra decisão que determinou a intimação pessoal da parte executada para cumprimento voluntário da obrigação, embora tenha sido revel na fase de conhecimento. 2. Ao réu revel, sem advogado constituído nos autos, não se faz necessária a intimação pessoal dos atos processuais subsequentes (art. 346, CPC). Nesses casos, os prazos são contados a partir da publicação dos referidos atos no órgão oficial. 3. Esta Corte de Justiça já se posicionou quanto à permanência, no cumprimento de sentença, dos efeitos da revelia decretada na fase de conhecimento. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão: 1351805, Data de Julgamento: 30/06/2021, Órgão Julgador: 2a Turma Cível, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA; Publicado no DJE: 14/07/2021). Assim, quanto a este ponto rejeito a impugnação. Em relação à alegação de ilegitimidade passiva, não deve proceder, pois sua legitimidade está comprovada por meio da matrícula do imóvel de id. 95107438 e não foi juntado qualquer documento que comprove que o imóvel não lhe pertence ou que não possui mais responsabilidade no pagamento das taxas condominiais. Ademais, a destinação do bem, seja qual for, não interfere na obrigação de quitação das taxas condominiais. Por fim, quanto à alegação de ilegitimidade ativa, não merece acolhimento, pois o condomínio é parte legítima para exigir o pagamento das taxas condominiais. O fato de o imóvel estar locado e do locador possuir a legitimidade de exigir do locatário o pagamento de aluguel e encargos previstos no contrato de locação, não retira do condomínio a sua legitimidade de exigir do locador a quitação das taxas condominiais pelas vias administrativas e judiciais, conforme convenção condominial. Ante o exposto, rejeito a impugnação apresentada pela parte executada. No mais, verifico que a parte executada constituiu advogado nos autos, mas não houve o pagamento voluntário, no prazo legal. Diante disso, preclusa a decisão, intime-se a parte exequente para que proceda à juntada de planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos para pesquisa de bens.” Alega o Agravante, em suma, que a r. decisão agravada não protege pessoa hipervulnerável, porquanto a executada era idosa, incapaz e curatelada. Sustenta que a lei é clara quanto à impossibilidade de o incapaz ser citado por meio eletrônico ou pelos Correios. Discorre que o Ministério Público claramente dispôs quanto à nulidade da citação da herdeira Karla Cardoso Rodrigues, curatelada, na condição de representante legal do Espólio de Giselda Cardoso Rodrigues. Afirma que não há prova nos autos de que o imóvel faria parte do quinhão do de cujus e noticia que tramita Ação Anulatória do Inventário de Cefas, Processo no 0745311-32.2022.8.07.0001, junto à 2a Vara de Sucessões de Brasília/DF, que trata a propriedade do Apartamento 506 do Bloco J da SQS 316 de Brasília - DF, que teve a penhora determinada no Id. 81034179 dos autos de origem. Salienta a necessidade de o prazo para a parte ré ser reaberto, porquanto na Execução não foi citada da forma adequada, o que a impediu de atender ao prazo dos Embargos à Execução. Assevera que, ao contrário do afirmado pelo d. Magistrado, a Agravante foi diligente em arguir a nulidade na primeira oportunidade em que atuou nos autos, e que ao contrário do que foi aduzido, não havia procuração ulterior ao falecimento da Executada. Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que seja declarada a nulidade da citação por AR e, consequentemente, de todos os atos subsequentes, com restituição dos prazos à parte prejudicada. O preparo foi devidamente comprovado (Id. 59154420). Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado, bem como o reconhecimento de que a espera pelo julgamento poderá causar dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado ou ameaçado de lesão. No caso em exame, sem adentrar no mérito recursal, tenho que a r. decisão agravada tem potencialidade de causar prejuízos ao Agravante e pode comprometer o resultado do recurso. Assim, considerando a possibilidade de realização do leilão do imóvel penhorado, reputo prudente atribuir efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, até o seu julgamento. Ante o exposto, antecipo, em parte, a tutela recursal para tão somente determinar a suspensão dos autos principais. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento deste recurso. Encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça para manifestação, tendo em vista que há herdeiro incapaz. Publique-se e intimem-se. Brasília, 21 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora